Tribunal: TJSP
Processo: 0004466-56.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de livramento condicional.
Insurgência do Parquet objetivando a revogação da benesse concedida.
Requisito subjetivo preenchido.
Falta disciplinar média. Resolução SAP no 114/10. O período de reabilitação disciplinado por Resolução não deve influenciar na concessão específica do livramento condicional
Recurso não provido.